Tribunal: STJ
Processo: 0005517-73.2026.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 235599 - RJ(2026/0127538-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: YAN LUCAS MENTE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: EDSON BRUNO GONÇALVES DE SOUZA - RJ232675
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em
.
habeas corpus
2. Recorrente preso provisoriamente desde
por suposta prática do
27/12/2025,
crime previsto no
, da Lei no
art. 33, caput
11.343/2006.
3. Pedido de revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de
medidas cautelares diversas da prisão.
4. Agravante requer reconsideração da decisão monocrática ou submissão do
agravo ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está
concretamente fundamentada para a garantia da ordem pública, diante do
risco de reiteração delitiva; e (ii) saber se condições pessoais favoráveis são
suficientes para afastar a custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva, medida cautelar excepcional, é juridicamente
adequada quando demonstrados os requisitos do
do CPP e a
art. 312
insuficiência das medidas do
do CPP.
art. 319
7. A necessidade da custódia foi fundamentada na garantia da ordem pública,
com base em risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pela existência
de diversas anotações pela prática de atos infracionais análogos ao crime de
tráfico.
8. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a
autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida
foi concretamente demonstrada.
9. Tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente
demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo
Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais
brandas.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56963095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: e2553e04-a030-4803-b601-a04194be72c5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56963095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: e2553e04-a030-4803-b601-a04194be72c5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 235599 - RJ(2026/0127538-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: YAN LUCAS MENTE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: EDSON BRUNO GONÇALVES DE SOUZA - RJ232675
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em
.
habeas corpus
2. Recorrente preso provisoriamente desde
por suposta prática do
27/12/2025,
crime previsto no
, da Lei no
art. 33, caput
11.343/2006.
3. Pedido de revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de
medidas cautelares diversas da prisão.
4. Agravante requer reconsideração da decisão monocrática ou submissão do
agravo ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está
concretamente fundamentada para a garantia da ordem pública, diante do
risco de reiteração delitiva; e (ii) saber se condições pessoais favoráveis são
suficientes para afastar a custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva, medida cautelar excepcional, é juridicamente
adequada quando demonstrados os requisitos do
do CPP e a
art. 312
insuficiência das medidas do
do CPP.
art. 319
7. A necessidade da custódia foi fundamentada na garantia da ordem pública,
com base em risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pela existência
de diversas anotações pela prática de atos infracionais análogos ao crime de
tráfico.
8. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a
autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida
foi concretamente demonstrada.
9. Tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente
demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo
Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais
brandas.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56698187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:06
Código de Controle do Documento: ca54d3e3-6bc3-419f-a813-a9aa86e3fdcd

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YAN LUCAS MENTE DOS
SANTOS contra a decisão de fls. 145-149, na qual neguei provimento ao recurso
ordinário em
.
habeas corpus
Consta dos autos que o recorrente está preso provisoriamente desde
e responde pela suposta prática do crime previsto no
, da
27/12/2025
art. 33, caput
, tendo em vista a apreensão de 5 (cinco) papelotes contendo 11,18g
Lei n. 11.343/2006
(onze gramas e dezoito centigramas) de cocaína.
Irresignada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem (fls. 46-55).
Nas razões do recurso ordinário, o recorrente alegou que a decisão de
conversão e as subsequentes decisões de manutenção da custódia cautelar carecem de
fundamentação concreta, por se apoiarem em gravidade abstrata do delito e suposições
sobre reiteração delitiva, sem demonstrar, de forma individualizada, a
imprescindibilidade da medida extrema à luz do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sustentou a existência de condições pessoais favoráveis (tecnicamente
primário, com identidade civil comprovada, residência fixa), a apreensão de quantidade
ínfima de entorpecente e a inexistência de elementos concretos de risco à instrução
criminal ou à aplicação da lei penal.
Defendeu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Requereu, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou
sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Na decisão de fls. 145-149, neguei provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera o pleito de revogação da
prisão cautelar.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, pela
submissão do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
No caso, o recorrente está preso provisoriamente desde
e responde
27/12/2025
pela suposta prática do crime previsto no
, da
, tendo em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
vista a apreensão de 5 (cinco) papelotes contendo 11,18g (onze gramas e dezoito
centigramas) de cocaína. Irresignada, a Defesa impetrou
perante o
habeas corpus
Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 46-55). No recurso ordinário de fls. 65-
76, a Defesa requereu, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou
Documento eletrônico VDA56698187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:06
Código de Controle do Documento: ca54d3e3-6bc3-419f-a813-a9aa86e3fdcd

sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Na decisão ora recorrida,
neguei provimento ao referido recurso, o que ensejou a interposição deste agravo
regimental.
A irresignação, contudo, não prospera.
A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida
cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos
fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do
indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312
do Código de Processo Penal.
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos do decreto prisional (fls. 107-108; grifos diversos do original):
No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão
em flagrante do custodiado, com a apreensão de material entorpecente, nos
termos do laudo prévio e do auto de apreensão anexos, bem como pelas
declarações prestadas em sede policial.
O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do
indiciado em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave,
em que o custodiado trazia consigo certa quantidade de droga para venda.
O auto de apreensão indica que foram apreendidos 11,18g de cocaína,
sendo certo que as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e
forma de acondicionamento de substância entorpecente que trazia consigo
reforçam os indícios de que o material ilícito se destinava à venda.
Além disso, as informações recebidas pelos policiais militares, que levaram à
prisão do custodiado, indicam que o preso estava exercendo o tráfico de
drogas na localidade. Ora, o custodiado tinha em sua posse farta quantidade
de droga, em variedade, sendo certo que dentre as drogas apreendidas em
sua posse havia cocaína, conforme se extrai do laudo de exame de material
entorpecente, substância que, por sua natureza, leva rapidamente à
dependência e que possui alto grau de destruição do organismo, situação que
não pode ser ignorada pelo juízo, já que incrementa a reprovabilidade da
conduta.
Documento eletrônico VDA56698187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:06
Código de Controle do Documento: ca54d3e3-6bc3-419f-a813-a9aa86e3fdcd

A gravidade da conduta mostra-se acentuada, pois, embora em um primeiro
momento não haja elementos suficientes para a imputação do crime de
associação para o tráfico, verifica-se que o custodiado exercia o comércio de
entorpecentes no local, tendo confessado informalmente que estava
realizando a venda na localidade, o que evidencia tratar-se de atividade
habitual. Ademais, as drogas foram apreendidas em local onde é conhecido
por ser de atuação de facção criminosa, o que, embora não comprove
vínculo associativo, torna alta a probabilidade de que o custodiado contava
com a anuência da referida organização para a prática do tráfico de drogas.
Diante desse contexto, mostra-se necessária a decretação da prisão
preventiva, a fim de interromper a continuidade delitiva e resguardar a
ordem pública.
Convém destacar que a prisão cautelar se faz necessária para a garantia da
ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um ambiente
preocupante à paz social da cidade de Nova Friburgo, gerando temor a
moradores da comarca, em razão do domínio por facções criminosas que
comandam diretamente a atividade e são por ela custeadas. Assim, impõe-se
a atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao
restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta do
custodiado.
[...]
Destaque-se que o custodiado já ostenta diversas anotações pela prática de
atos infracionais análogos ao crime de tráfico, conforme consta de sua
folha de antecedentes, sendo inclusive reincidente específico, mas volta a
ser preso em flagrante pela prática de novo crime. Nesse sentido, sua
reiteração delitiva impede a concessão da liberdade provisória, com amparo
no artigo 310, §2o do CPP, e torna necessária a custódia cautelar para
evitar a reiteração delitiva.
[...]
Por esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE YAN
LUCAS MENTE DOS SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA, como forma
de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que o Juízo a quo, ao contrário
do que sustenta a nobre Defesa, expôs os motivos concretos que embasaram a
(fl. 54).
decretação da prisão para garantia da ordem pública
Na hipótese dos autos,
que a necessidade da prisão preventiva foi
reafirmo
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias com base na garantia da ordem
pública, tendo em vista o
, já que o recorrente
risco concreto de reiteração delitiva
possui diversas anotações pela prática de atos infracionais análogos ao crime de
, o que justifica a segregação cautelar.
tráfico
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
NATUREZA,
QUANTIDADE
E
Documento eletrônico VDA56698187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:06
Código de Controle do Documento: ca54d3e3-6bc3-419f-a813-a9aa86e3fdcd

VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS TÍPICOS DO
COMÉRCIO ILÍCITO. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA POR
ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. A apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas,
associada a apetrechos típicos do tráfico e a quantia em dinheiro, evidencia
a prática organizada e habitual do comércio ilícito.
3. O histórico do acusado, com condenação por ato infracional análogo ao
tráfico de drogas, reforça o risco de reiteração delitiva, legitimando a
segregação cautelar.
4. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão
preventiva quando presentes fundamentos concretos de periculosidade.
5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para
salvaguardar a ordem pública diante da gravidade dos fatos.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.025.290/SP,
julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
24/9/2025,
1/10/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA.
ACUSADO CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES. FOLHA DE
ANTECEDENTES REGISTRA ACUSAÇÃO POR HOMICÍDIO TENTADO.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUTORIA.
ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. NULIDADE DO FLAGRANTE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior,
maus antecedentes, reincidência,
ou até mesmo
atos infracionais pretéritos
outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem
pública.
4. Ora, "[e]xistindo outros fundamentos capazes de justificar a segregação
para a garantia da ordem pública, a pouca quantidade de droga não é
suficiente, por si só, para denotar a desnecessidade da custódia" (AgRg no
RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
180.272/RS,
julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
[...]
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
231.894/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
25/3/2026,
31/3/2026;
original.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA56698187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:06
Código de Controle do Documento: ca54d3e3-6bc3-419f-a813-a9aa86e3fdcd

6. A pequena quantidade de drogas apreendidas não afasta a necessidade
da prisão preventiva, considerando a periculosidade social do agravante e
os elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva.
[...]
1. A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública quando
há alta probabilidade de reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes
criminais e atos infracionais pretéritos.
[...]
3. A quantidade de droga apreendida, por si só, não afasta a necessidade de
prisão preventiva quando há outros elementos concretos que justifiquem a
medida.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.062.827/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
4/3/2026,
12/3/2026;

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste
Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam,
como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente
demonstrada (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
1.005.547/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
RHC n.
relator Ministro
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
23/6/2025)
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56698187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:06
Código de Controle do Documento: ca54d3e3-6bc3-419f-a813-a9aa86e3fdcd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 235.599 / RJ
Número Registro: 2026/0127538-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055177320268190000
08133148720258190037
202614100226
55177320268190000
8133148720258190037
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : YAN LUCAS MENTE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: EDSON BRUNO GONÇALVES DE SOUZA - RJ232675
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : YAN LUCAS MENTE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : EDSON BRUNO GONÇALVES DE SOUZA - RJ232675
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56936894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:57
Código de Controle do Documento: 95864552-6d91-433d-b188-7fdcd2ae443c

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:57
Código de Controle do Documento: 95864552-6d91-433d-b188-7fdcd2ae443c